Tribunal: TJMT
Processo: 1072496-24.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1072496-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DENISE DOS REIS - CPF: 535.936.421-15 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA - CPF: 015.351.471-05 (ADVOGADO), SERGIO ELEMAR STURMER - CPF: 220.758.369-49 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1072496-24.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1072496-24.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Denise dos Reis e Sergio Elemar Sturmer

Recorrida:
Latam Airlines Group S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO –
BAGAGEM NÃO LOCALIZADA - EXTRAVIO DEFINITIVO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatado extravio de bagagem permanente dos consumidores, resta configurada a falha na prestação de serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1072496-24.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1072496-24.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Denise dos Reis e Sergio Elemar Sturmer

Recorrida:
Latam Airlines Group S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Denise dos Reis e Sergio Elemar Sturmer.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
.

Sentença
(Id. 213339722
):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial,
condenando a empresa recorrida ao pagamento de R$

3.236,84 (três mil duzentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos)
a título de indenização por danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

213339738
)
:
requerem a reforma parcial da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de dano moral.

Contrarrazões
(Id. 213339742)
:

defende
a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1072496-24.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1072496-24.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Denise dos Reis e Sergio Elemar Sturmer

Recorrida:
Latam Airlines Group S.A.

VOTO

EMINENTES PARES,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelos autores por meio do qual pretendem a reforma parcial da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que os recorrentes adquiriram
passagens aéreas com destino a Rio de Janeiro, embarcando em Cuiabá-MT no dia 28/09/2023, chegando ao destino às 08h20 do mesmo dia.

Aduzem que chegando ao Rio de Janeiro, foram surpreendidos com extravio de suas bagagens, ficando sem seus pertences pessoais, e sem os remédios de uso permanente de ambos conforme laudos médicos apresentados em Id. 213339701 e Id. 213339702.

Consigne-se
que os documentos acostados aos autos, em especial os comprovantes do extravio das bagagens (relatório de irregularidade de bagagem) corroboram a versão autoral no que tange ao fato narrado.

Outrossim, constata-se que a empresa recorrida
deixou de comprovar a presença de excludente de responsabilidade, ao que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação do serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Portanto, c
onstatado extravio permanente das bagagens dos consumidores, resta configurada a falha na prestação de serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. VOO DE VOLTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APLICAÇÃO DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008). O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
A empresa aérea que permite o extravio definitivo de bagagem configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor
.(N.U 1039788-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM AÉREA DURANTE A VIAGEM. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE ROUPAS E DE ITENS PESSOAIS DURANTE A ESTADIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL RECONHECIDO
. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser majorado o quantum fixado em sentença. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1002466-41.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Outrossim, inequ
í
voca a obrigação em indenizar, estando preenchidos os elementos da responsabilidade civil objetiva: a) ato il
í
cito; b) dano; e, c) nexo causal.

Observa-se que, restou comprovada a conduta praticada pela recorrida em provocar transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Portanto, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que a fixação
da indenização em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada um dos autores,

se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHES
provimento para
CONDENAR empresa aérea ao pagamento de
R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada recorrente
a título de indenização por danos morais,
com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação deste acórdão (Súmula 362 Superior Tribunal de Justiça).

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar as partes recorrentes em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024